Tribunal: TJMT
Processo: 1007561-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1007561-80.2020.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: MILTON JOSE TONIAZZO E OUTROS
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da Ação Civil Pública no 1000196-11.2020.8.11.0085, movida em desfavor de MILTON JOSE TONIAZZO E OUTROS, que indeferiu a liminar vindicada, consubstanciada no pedido de decreto de indisponibilidade de bens, no valor de R$393.660,00 (trezentos e noventa e três mil seiscentos e sessenta reais), compreendendo o ressarcimento do dano ao erário, acrescido de multa civil.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, não é requisito para o decreto de indisponibilidade de bens, que o ato de improbidade administrativa tenha causado prejuízo ao erário, podendo a medida ser aplicada na hipótese de prática de ato que atente contra os princípios da Administração Pública.
Assevera que foram constatadas diversas irregularidades no procedimento licitatório, tais como, ausência de dotação orçamentária e a participação de um único licitante.
Argumenta que, o gestor público firmou diversos contratos com objetos que não constavam da licitação, bem como realizou gastos em produtos em quantidades maiores do que o previsto, além da prática de sobrepreço.
Afirma que, ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiros, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, consubstanciada no decreto de indisponibilidade de bens, no valor de R$393.660,00 (trezentos e noventa e três mil seiscentos e sessenta reais), compreendendo o ressarcimento do dano ao erário, acrescido de multa civil.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4o do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.
De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.
Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, devem ser demonstrados fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato de improbidade.
No caso em análise, inobstante a existência de indícios acerca da prática de ato ímprobo, bem como de possível prejuízo ao erário, não é possível mensurá-lo.
Em que pese a pretensão lançada na inicial de ressarcimento do dano no valor integral dos contratos firmados, é certo que o numerário representado nos instrumentos contratuais não representa o efetivo prejuízo, devendo ser levado em consideração que houve entrega de mercadorias.
Destarte, até que seja apurado o quantum eventual procedimento licitatório com a participação de um único concorrente, sobrepreço ou superfaturamento tenham causado de prejuízo ao erário, não é possível se falar no decreto de indisponibilidade de bens.
Registre-se que, tal entendimento não se trata de condescendência com atos ímprobos, mas de aplicação de critérios de moderação, prudência e equilíbrio na aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade, com a persecução tão somente do estrito ressarcimento do dano ao erário.
A corroborar o acima exposto, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO A SER BLOQUEADO. IMPOSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUANDO A CORTE DE ORIGEM RECONHECE QUE GRANDE PARTE DO SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO, PARA AFASTAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA, POR AUSÊNCIA DE APURAÇÃO DO EVENTUAL DANO AO ERÁRIO. 1. A indisponibilidade deve estar adstrita ao dano efetivamente causado, ou seja, o atraso na prestação do serviço, e não em todo o contrato, sob pena da Municipalidade se enriquecer ilicitamente, haja vista que foi reconhecida a prestação do serviço. O bloqueio patrimonial do acionado em abstrato, sem nenhuma prévia apuração de qual seria o valor do eventual dano, constitui um rematado abuso de poder, porquanto se está constrangendo valores positivos, sem que se tenha ideia alguma, sequer por estimativa, de qual seria a expressão quantitativa do dano a ser oposto. 2. Agravo em Recurso Especial do Particular provido, para afastar a indisponibilidade de bens decretada, por ausência de apuração do eventual dano ao erário. (AREsp no 752.686-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleao Nunes Maia Filho, DJ 22/05/2018).
Assim, eventual ato de improbidade administrativa, inobservância ao disposto na Lei 8.666/93 e ressarcimento do dano, deverá ser apurado após a fase de instrução, inexistindo nessa quadra processual, fundamento relevante a justificar o decreto de privação de patrimônio aos Agravados.
Por fim, cumpre esclarecer que, apurado o efetivo prejuízo ao erário, imputado aos demandados, nada obsta seja procedida nova análise acerca da indisponibilidade de bens pelo Juízo de 1o Grau.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se os Agravados, para, querendo, apresentarem contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator